Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de ação que lhe move J.B.D.S (agravado/autor), que deferiu a tutela provisória requerida, para seja providenciado o remanejamento da autora para o 6o ano do ensino fundamental em escola mais próxima à sua residência. Alega o ente distrital agravante, em síntese, que atua de acordo com as diretrizes de possibilidade e de disponibilidade de vagas para a definição das matrículas escolares, observado critério cronológico de matrículas, asseverando que não há falta de vagas e que a determinação judicial viola frontalmente a separação de poderes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido para que seja integralmente reformada a decisão agravada. Sem preparo pela isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Não identifico os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A despeito da argumentação trazida em recurso quanto à cláusula da reserva do possível e da suposta violação à isonomia, tenho por considerar valor da educação como direito fundamental constitucional que representa vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de alcance da inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, V, assegura o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se, inclusive, vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Assim, nada obstante a conhecida escassez de vagas na rede pública de ensino, as referidas normas não podem ser consideradas como regras de conteúdo meramente programático. A obrigação estatal em prover a educação às crianças possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais e negar o acesso ao ensino de qualidade próximo à residência do educando seria, por reflexo, desabilitar a própria garantia final de acesso à educação. Quanto ao risco da demora, entendo-o inverso na medida em que suspender os efeitos da decisão agravada acarretaria a potencial interrupção do ensino da agravada pela dificuldade de acesso à educação em localidades distantes de sua residência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora